Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723195-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 59988253), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o réu adeque os descontos contratados em seu contracheque, a fim de ajustar ao percentual de 35% de sua remuneração líquida. Alega, em suma, que os descontos mensais dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento ultrapassam o percentual de 35% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, cabendo alteração dos valores das parcelas para adequação à margem consignável. Acrescenta que sua margem consignável é de R$ 3.544,21 e as parcelas de empréstimos consignados totalizam R$ 6.118,88, conforme planilha id 59988248. Aponta perigo de dano na privação de sua renda mensal, essencial ao seu sustento e de sua família, durante o curso do processo. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Extrai-se do contracheque do agravante que, além da instituição financeira agravada, há outras que celebraram contratos de empréstimos consignados em folha, as quais não são partes no processo. Logo, eventual descumprimento da margem consignada demanda a análise de tempo da contratação de cada contrato, não juntados aos autos. Cumpre anotar que as parcelas consignadas no contracheque do agravante, referentes a abril/24 não totalizam, como alegado, R$ 6.118,88, mas R$ 4.611,30. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator